Tribunal: STF
Processo: HC 270148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de C. R. S.; R. S. O.; M. H. R. S.; e C. Z. B., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.165.038/SP (doc. 16).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
C R G DA S foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 (redação anterior à Lei n. 12.850/2013) [quadrilha ou bando] e 317 [corrupção passiva] do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
C Z B foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317 [corrupção passiva] do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
M H R S foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
R S O foi condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
O Tribunal de origem negou provimento aos apelos defensivos de C Z B e M H R S e deu parcial provimento aos apelos defensivos de C R G DA S e R S O. Ao C R G DA S foi deferido o benefício da justiça gratuita e reduzida sua pena para 02 (dois) anos de reclusão, mantida a condenação nos demais termos. Ao R S O foi deferido o benefício da justiça gratuita e reduzida sua pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantida a condenação nos demais termos. (doc. 9, p. 4).
 
Neste writ, a impetrante sustenta que:
 
3.1. Da nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da União.
A defesa apontou, em sede de embargos de declaração, o cerceamento da defesa e a violação ao devido processo uma vez que não houve intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que viola o artigo 44 da Lei Complementar 80/94, bem como o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento pela ausência de nulidade, chancelando o fundamento de que o artigo 143 do Regimento Interno do e. TRF da 3ª Região não prevê intimação pessoal para o julgamento de embargos de declaração, e de que a defesa não logrou comprovar prejuízo concreto. Ocorre que tal entendimento contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A exigência de intimação pessoal do Defensor Público deriva diretamente do texto constitucional, que assegura a qualquer acusado o direito à plenitude de defesa, em procedimento que respeite as prerrogativas do due process of law. Sua inobservância gera nulidade absoluta, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. O artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 é expresso: a intimação do Defensor Público de todos os atos do processo é obrigatória, sob pena de nulidade do acórdão prolatado. O artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal e o artigo 44, I, da LC n. 80/94 confirmam essa prerrogativa inafastável. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público configura nulidade absoluta, dispensada a demonstração de prejuízo, nos termos do enunciado sumular nº 523 do e. Supremo Tribunal Federal, que estabelece que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta: [...].
No mesmo sentido, o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal reafirmou que as prerrogativas da Defensoria Pública integram o núcleo do direito fundamental à ampla defesa, não podendo ser afastadas por disposições regimentais internas dos tribunais, que possuem hierarquia normativa inferior à lei complementar que rege a instituição. Nesse contexto, não há dúvidas de que o acórdão proferido pelo e. TRF da 3ª Região apresenta nulidade absoluta, já que não foi conferida aos pacientes a oportunidade de exercerem seus direitos de defesa na ocasião em que poderiam fazê-lo. Não tendo havido prévia intimação pessoal remetida à Defensoria Pública acerca da sessão de julgamento dos embargos de declaração, é imperioso o reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento e a reabertura do prazo recursal, com a intimação prévia e pessoal da Defensoria Pública da União.
3.2. Da pena-base: negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal.
O acórdão, ao analisar a imposição da pena para os pacientes RODNEY SILVA OLIVEIRA e MÁRCIA HELENA RODRIGUES SANTOS, manteve a pena-base acima do mínimo legal (02 anos e 08 meses de reclusão), sob o fundamento de que as circunstâncias do crime seriam mais graves em razão do recebimento de propina por múltiplos particulares. Vejamos o trecho pertinente às e-STJ Fls. 12.950/12.951 e 12.953/12.954: [...].
Como se pode perceber, a pena-base foi exasperada em 2/6 (ou 1/3), em razão do recebimento de vantagem indevida de 3 intermediários (1/6 para cada intermediário, contando a partir do segundo), sendo fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ocorre que, no caso concreto, houve claro excesso na exasperação da pena-base. Em primeiro lugar, o recebimento de vantagem indevida de intermediários é circunstância elementar do tipo penal de corrupção passiva, razão pela qual a sua utilização para exasperação da pena-base configura inadmissível bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Em segundo lugar, o artigo 59 do Código Penal elenca oito circunstâncias judiciais a serem sopesadas pelo juiz na fixação da pena-base. O aumento deve guardar proporcionalidade com o número e a gravidade das circunstâncias desfavoráveis reconhecidas.
[...]
É absolutamente desproporcional e desarrazoado o aumento de 1/3 sobre o mínimo legal com base em apenas uma única circunstância judicial, notadamente quando se trata de elemento já integrante do próprio tipo penal. Para uma correta aplicação da lei, com observância do princípio da proporcionalidade, na hipótese de se entender que deve ser majorada a pena-base, deveria a majoração limitar-se a 1/8, em razão da presença de uma única circunstância que autoriza o aumento da pena. Ainda que se entenda pela não aplicação deste valor, por não ter o legislador estipulado um percentual a ser aplicado, é pacífico na jurisprudência a adoção da fração de 1/6 para valorar, negativa ou positivamente, a reprimenda. Assim, por ser a circunstância comum ao tipo penal, imperioso se faz a redução da pena base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, em patamar inferior ao aplicado.
3.3. Da negativa de vigência ao artigo 45 do Código Penal – fixação da pena de prestação pecuniária fora dos parâmetros legais
O acórdão manteve o pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos para todos os pacientes, sem que tenha sido exposta qualquer fundamentação quanto à situação econômica dos réus ou aos critérios que levaram à fixação nesse patamar, em flagrante violação ao artigo 381, III, do CPP e ao artigo 45, § 1º, do Código Penal. Vejamos trecho pertinente da sentença condenatória (e-STJ Fl. 11.264): [...].
A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária não pode ser fixada de forma arbitrária, desvinculada da realidade econômica do condenado. A ausência de fundamentação específica quanto à capacidade econômica dos pacientes torna o decisum nulo, por deficiência da motivação. O Supremo Tribunal Federal já assentou que toda sanção penal deve ser motivada de forma concreta e proporcional, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais. A fixação da prestação pecuniária sem análise da condição econômica do condenado ofende diretamente tal dispositivo constitucional. Diante da ausência de elementos que indiquem condição econômica mais favorável dos pacientes – que são assistidos pela Defensoria Pública da União, o que por si só é indicativo da hipossuficiência econômica –, deve ser imposta a pena de prestação pecuniária no mínimo legal, correspondente a 01 (um) salário-mínimo.
3.4. Da necessidade de redução proporcional da pena substitutiva em relação aos pacientes CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA e CHRISTIAN ZAIDAN BARONE
Ainda que não se entenda pela redução da pena pecuniária ao mínimo legal, impõe-se sua redução por razões de proporcionalidade em relação aos pacientes CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA e CHRISTIAN ZAIDAN BARONE. A pena privativa de liberdade foi fixada em sentença em 03 anos para o delito de quadrilha e 01 ano para o artigo 317 do CP, para CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA, e em 02 anos para o artigo 317 do CP, para CHRISTIAN ZAIDAN BARONE. Referidas penas foram substituídas, nos termos do artigo 44 do CP, por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos. Em sede de apelação, a pena de CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA foi reduzida para 02 anos de reclusão. Não obstante, a pena substitutiva pecuniária foi mantida no mesmo patamar, gerando evidente desproporcionalidade: a pena principal foi substancialmente reduzida, mas a pena substitutiva permaneceu inalterada. A pena substitutiva deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que substitui. Reduzida esta, deve ser proporcionalmente reduzida aquela, sob pena de violação ao princípio constitucional da proporcionalidade, implícito no artigo 5.º da Constituição Federal, e ao artigo 44 do Código Penal. Desta forma, impõe-se a redução proporcional da pena pecuniária em relação aos pacientes CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA e CHRISTIAN ZAIDAN BARONE, tendo em vista que as penas foram fixadas em patamares inferiores aos demais acusados. (doc. 1, pp. 4-11).
 
E, ao final, requer:
 
a) liminarmente, a suspensão da execução da pena relativa à condenação havida no processo nº 0000482-87.2012.4.03.6181, do e. TRF da 3ª Região, até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para: b.1) Anular o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos no e. TRF da 3ª Região e todos os atos subsequentes; b.2) Subsidiariamente em relação ao pedido b.1, reduzir a pena-base de RODNEY SILVA OLIVEIRA e MÁRCIA HELENA RODRIGUES SANTOS ao mínimo legal ou a patamar mais próximo ao mínimo; b.3) Subsidiariamente em relação ao pedido b.1, reduzir a prestação pecuniária de todos os pacientes ao mínimo legal; b.4) Subsidiariamente em relação ao pedido b.3, reduzir proporcionalmente a prestação pecuniária dos pacientes CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA e CHRISTIAN ZAIDAN BARONE. (doc. 1, pp. 12-13).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ. 2. Os agravantes alegam contrariedade ao art. 59 do Código Penal na fixação das penas-bases, sustentando desproporcionalidade na fração utilizada para exasperação da pena-base e na fixação da pena pecuniária em três salários-mínimos, além de questionarem a incidência da Súmula n. 284 do STF. 3. Insurgem-se contra a decisão que deferiu interceptação telefônica, alegando ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida e da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. Neste ponto, pretendem o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Defendem que a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública da data do julgamento dos embargos de declaração acarretou prejuízo à ampla defesa dos agravantes. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial indica adequadamente o dispositivo de lei violado; (ii) é possível reexaminar fatos e provas para modificar a dosimetria da pena, diante da alegação de desproporcionalidade na fração utilizada para exasperar a pena-base; (iii) as sucessivas prorrogações da interceptação telefônica violaram o caráter de excepcionalidade previsto na Lei n. 9.296/1996; (iv) a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública da data do julgamento dos embargos de declaração acarretou prejuízo à ampla defesa dos agravantes. III. Razões de decidir 6. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme preceitua a Súmula n. 284 do STF. 7. A pretensão de reexame de fatos e provas para modificar a dosimetria da pena encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o simples reexame de prova em sede de recurso especial. 8. A dosimetria da pena insere-se no espaço de discricionariedade judicial e só pode ser revista em caso de manifesta desproporcionalidade ou violação de comandos legais, o que não se verificou no caso. 9. A decisão que deferiu a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada. A reanálise da imprescindibilidade das prorrogações da interceptação telefônica ou da existência de outros meios hábeis de obtenção da prova implica revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 10. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública da data do julgamento dos embargos de declaração não configura nulidade, pois não há previsão legal ou regimental para tal intimação, e não foi demonstrado prejuízo concreto aos agravantes. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Em sede de recurso especial, é inviável a revaloração da fração utilizada para exasperar a pena-base na hipótese em que esta operação demandar o reexame de fatos e provas. 2. A dosimetria da pena se insere em um espaço de discricionariedade judicial e só pode ser revista em caso de violação legal ou desproporcionalidade manifesta. 3. A decisão de interceptação telefônica não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a demonstração dos requisitos autorizadores da medida. 4. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública da data do julgamento dos embargos de declaração não configura nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto. (doc. 16, pp. 2-3 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010 – grifei), como ocorreu no caso. Nesse contexto, ressalto, ainda, que a “[...] interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação” (HC 231.787 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado como incurso no art. 157, § 2º, e § 2º-A, I, do Código Penal combinado com o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade da interceptação telefônica e de suas sucessivas renovações. III. Razões de decidir 3. A Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça. Estabeleceu, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). 5. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.543 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025– grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.479 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).
 
Para além disso, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). Portanto, também quanto à essa questão, não há qualquer iniquidade no acórdão impugnado.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. INIQUIDADES QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa [...]. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023). Iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.468 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).
 
Ementa Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Individualização da pena. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso exclusivo da defesa. Incremento da fundamentação, com manutenção da fração de redução. Reformatio in pejus inexistente. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 4. Se no julgamento do recurso exclusivo da defesa a pena do réu permaneceu inalterada, não há margem para se falar em agravamento da sua situação e, consequentemente, na ocorrência de reformatio in pejus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 260.114 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025 – grifei).
 
Registro, por fim, que, no caso destes autos, a Defensoria Pública da União não foi intimada da data do julgamento dos Embargos Declaratórios na Apelação Criminal 0000482-87.2012.4.03.6181/SP, julgados pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (docs. 2 e 3). Na oportunidade, o referido colegiado concluiu que, “[conforme] o art. 143 do Regimento Interno desta Corte, não há previsão de intimação pessoal ou pela imprensa oficial das partes para o julgamento de embargos de declaração, os quais são apresentados em mesa e sem que se admita sustentação oral” (doc. 2, p. 5 – grifei).
 
Pois bem. Em situação análoga à presente, e que, aqui, se aplica, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “[a] intimação pessoal da Defensoria Pública quanto à data de julgamento de ‘habeas corpus’ só é necessária se houver pedido expresso para a realização de sustentação oral” (HC 134.904/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/10/2016). Nos referidos embargos, não houve requerimento da Defensoria Pública da União nesse sentido (doc. 10, p. 4).
 
Não bastasse isso, o art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Assim, seja a nulidade relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que, no caso, não aconteceu. Anote-se, inclusive, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação. 
 
Nesse entendimento:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades. 3. Hipótese concreta em que as irregularidades articuladas, se existentes, não comprometeram a validade da marcha processual, visto que as audiências não produziram conteúdo probatório prejudicial aos pacientes que comprovadamente eram assistidos pela Defensoria Pública ao tempo da prática dos atos processuais. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 130.549 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17/11/2016 – grifei).

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. PROVA ORAL COLHIDA POR MEIO AUDIOVISUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DA CÓPIA DO REGISTRO ORIGINAL DO DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE DA DEGRAVAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do Recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação. Precedentes. 2. Ausência de pedido da defesa de degravação da prova oral colhida por meio audiovisual. Matéria preclusa. 3. Registro na ata da audiência de que a cópia do registro original do depoimento colhido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Penal, está disponível nos autos. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 4. Nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, é desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. A ausência de transcrição não impede o acesso à prova. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 116.173/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/9/2013– grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Brasília, 30 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator